Tribunal: TJMT
Processo: 1038465-52.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038465-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. B. D. O. F. - CPF: 102.725.211-75 (APELANTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), AMANDA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 029.871.441-80 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), AMANDA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 029.871.441-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS ALEGADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suposto atraso de voo operado por TAM LINHAS AÉREAS S/A. A sentença impugnada reconheceu a revelia da ré, mas não acolheu os pedidos por ausência de provas mínimas dos fatos alegados, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. A apelante sustenta a aplicação dos efeitos da revelia, alegado cerceamento de defesa por não análise de pedido de inversão do ônus da prova, e abusividade da conduta da companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da parte ré implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova;

3. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não afastando o dever do magistrado de examinar o conjunto probatório e buscar a verdade real, conforme arts. 344 e 346 do CPC.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não evidenciados no caso.

5. A autora, ainda que beneficiária da justiça gratuita e consumidora, não apresentou provas mínimas para sustentar seus pleitos, como bilhete de passagem ou cartão de embarque, inviabilizando a procedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que pode ser afastada pela análise do conjunto probatório.

2. A inversão do ônus da prova, no âmbito do CDC, exige a demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, sem caráter automático.

3. A ausência de provas mínimas inviabiliza a condenação por danos morais, mesmo diante da revelia e da relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 346; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1000214-54.2020.8.11.0110, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2021, pub. DJE 23/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FERREIRA, representada por sua genitora AMANDA DE OLIVEIRA BARBOSA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de n.º 1038465-52.2023, ajuizada em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, devido à ausência de prova de dano à personalidade da autora, julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que, em decorrência do reconhecimento da revelia, devem incidir os efeitos dela decorrentes, nos termos do art. 344 do CPC.

Fala em cerceamento de defesa, ao argumento de que mesmo havendo pedido expresso de inversão do ônus da prova, o magistrado singular julgou improcedente a ação, sem ao menos analisar o seu requerimento.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 266615766.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (ID. 267856799)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Na hipótese, a requerente representada por sua genitora, ajuizou ação de indenização por danos morais, por suposto atraso/cancelamento injustificado de voo, que levou a chegar em seu destino depois de 18 horas de atraso.

Citada a requerida não compareceu à audiência de conciliação e, nem sequer, apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Pois bem.

Em que pese a revelia operada, reputo que a presunção de veracidade decorrente dessa desídia é relativa e não absoluta.

É que, embora reconhecida a revelia, compete ao juiz apreciar o mérito do feito com arrimo no conjunto probatório instruído com o ajuizamento da demanda, podendo, inclusive, determinar a realização de provas que entender necessárias ao deslinde da controvérsia, tudo em homenagem ao princípio da verdade real, alicerçador de um julgamento equânime, capaz de promover a justa composição da lide.

Aliás, não se pode perder de vista que, ainda que revel, o réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346 do CPC) e, até mesmo, produzir prova contrária aos fatos alegados pelo autor.

Para que o magistrado possa sentenciar, é preciso que ele se convença da existência ou inexistência dos fatos alegados pelas partes.

Assim, mesmo ocorrendo a revelia, incumbe ao autor carrear aos autos elementos suficientemente robustos, capazes de despertar no julgador a credibilidade e verossimilhança de seus argumentos, o que, no caso, não ocorreu, sobretudo por inexistir provas de que a requerente esteve presente no evento narrado na inicial.

Nesse contexto, a mera revelia não possui condão necessário que possa dar sustentabilidade à procedência da ação.

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Tribunal, a propósito:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C.C DANOS MORAIS- INSTITUIÇÃO DE ENSINO - CURSO PREPARATÓRIO ADMINISTRATIVO BANCÁRIO - CANCELAMENTO DAS AULAS – AUSÊNCIA DE REPOSIÇÕES E DE ENTREGA DO CERTIFICADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – ART 373, I, CPC – ÔNUS DA PARTE AUTORA - REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar minimamente, as suas alegações, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Na espécie, não restou minimamente comprovada a alegada falha na prestação de serviço educacional, motivo pelo qual inexiste ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

Recurso desprovido. (N.U 1003084-13.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Com relação à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi analisado o seu pedido de inversão do ônus da prova, melhor sorte não assiste a apelante.

É que, como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, embora as disposições do Código consumerista sejam aplicadas ao caso, a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, devendo a requerente, ainda que de forma mínima, demonstrar que faz jus ao direito pretendido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. (...). (N.U 1000214-54.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Nesse contexto, embora apresente hipossuficiência econômica/técnica em relação à empresa aérea, caberia à autora apresentar ao menos indícios de provas mínimas dos fatos alegados, tais como: comprovante de compra de bilhetes de passagens em seu nome, cartão de embarque, etc.

E é nessa perspectiva que também me convenço pela improcedência da ação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025